Tribunal: STF
Processo: ARE 1441956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO RETIDO — INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA- INOCORRÉNCIA. 1. A petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 282 e 283 do CPC/73 (artigos 319 e 320 do NCPC). 2. Legitimidade ativa, caracterizada. 3. Recurso de agravo retido, apresentado pela parte ré, desprovido.



    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO — AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL = PROCURADORES DO ESTADO INATIVOS — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÁO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES — POSSIBILIDADE. 1. Pretensão deduzida por Procuradores do Estado à cessação dos descontos de 6% sobre os honorários advocatícios, bem como, à repetição das diferenças vencidas e vincendas. 2. Possibilidade. 3. Destino diverso das verbas arrecadadas, em desrespeito à Lei Complementar Estadual n.º 93/74. 4. Fixação dos ônus decorrentes da sucumbência, relativamente aos autores, excluídos da lide. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 6. Sentença, parcialmente, reformada, mantido o resultado inicial da lide, os encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente